Tribunal: STF
Processo: HC 244396
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 198.434/SE (e-doc. 2, p. 478-482).



    2. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito policial em face do paciente, ex-prefeito municipal, para apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, em razão de supostas irregularidades no funcionamento do Matadouro Municipal de Itabaiana/SE. Considerando o excesso de prazo para conclusão do inquérito, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no âmbito de habeas corpus protocolado pela defesa, determinou o trancamento das investigações e dos procedimentos a ela apensos e, por conseguinte, a imediata remessa da investigação criminal para o Ministério Público para o cumprimento de suas atribuições constitucionais (e-doc. 2, p. 47-57).



    3. Em 13/11/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de outros corréus, oportunidade na qual postulou, dentre outros requerimentos, a reinquirição de uma testemunha pela autoridade policial (e-doc. 2, p. 87-161). O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/SE deferiu o pedido de diligência (processo nº 202153100131) (e-doc. 2, p. 173).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça pretendendo o restabelecimento da decisão proferida no habeas corpus antecedente que determinou o trancamento da investigação policial. A ordem foi denegada (e-doc. 2, p. 244-268). Contra o acórdão, foi interposto o mencionado recurso ao STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do julgamento do recurso em habeas corpus interposto no âmbito do STJ, em virtude da não apreciação do pedido de destaque e de realização de sustentação oral formulado naquele Tribunal. Conforme aduzem, os pedidos foram apresentados no mesmo dia de publicação da inserção do recurso em pauta de julgamento virtual. Afirmam cerceado o direito de defesa visto que o julgamento em ambiente virtual inviabilizou a realização de sustentação oral. Pleiteiam a declaração de nulidade do julgamento. No mérito, argumentam, em síntese, violar o sistema acusatório a realização de diligência no âmbito policial após a deflagração de ação penal. Alegam que se trata de “situação que configura evidente descumprimento da ordem proferida pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do Habeas Corpus nº. 202300345372, resultando em categórica violação ao princípio da hierarquia das instâncias.” Articulam que o depoimento da testemunha deve ser colhido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



 




    6. Requerem, no âmbito liminar, o sobrestamento do feito na origem, com o cancelamento da oitiva da testemunha em sede policial. No mérito, buscam a anulação do despacho judicial que autorizou a oitiva da testemunha perante a autoridade policial.



    7. Por meio da Petição/STF nº 37.052/2025 (e-doc. 5), os impetrantes apresentam manifestação pleiteando o trancamento do processo nº 202153100131. Reiteram ter ocorrido o descumprimento da decisão judicial anterior, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que determinou o trancamento do Inquérito Policial nº 2018/06520.2-000053. Informam que em 12/02/2025 foi distribuído por prevenção ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/SE os autos da medida cautelar nº 202553100119, que tem por objeto a quebra de sigilo bancário de uma das investigadas no inquérito já trancado. Frisam que o referido pedido de afastamento de sigilo se deu em flagrante descumprimento à decisão judicial que determinou o trancamento da investigação policial. Requerem a juntada de cópia dos autos nº 202553100119 e o trancamento do processo-crime nº 202153100131, por afronta à decisão concessiva de habeas corpus proferida pelo TJSE.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, no tocante à não apreciação do pedido de destaque e de realização de sustentação oral, consulta ao andamento processual do Superior Tribunal de Justiça demonstra que, em 04/06/2024, o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 198.434/SE foi incluído na pauta para julgamento em sessão virtual a ser iniciada em 25/06/2024. Consta que a defesa apresentou, em 05/06/2024, pedido de sustentação oral (Petição nº 462500/2024), não havendo, de fato, apreciação por aquele Tribunal. A 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental, ocorrendo o trânsito em julgado em 16/08/2024.



    9. Pelo que se depreende, não obstante o STJ tenha deixado de apreciar os pedidos constantes na Petição nº 462500/2024, prosseguindo, em meio virtual, ao julgamento do agravo regimental anteriormente interposto, a defesa não apresentou impugnação por meio do recurso adequado, os embargos de declaração, de forma a provocar a autoridade coatora a se pronunciar sobre a suposta omissão.



    10. Desse modo, considerando que a pretensão do impetrante não passou pelo crivo da instância antecedente, tendo dirigido-se diretamente a esta Suprema Corte, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. A par disso, ressalto que a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. VI, da Lei nº 8.906, de 1994, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de habeas corpus, em nada se contrapõe à opção do relator do processo em determinar o julgamento no ambiente virtual.



    12. Em escorreita decisão, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski bem registrou, no contexto da tramitação da Lei nº 14.365, de 2022, as adequadas razões que levaram ao veto ao § 2º-A do art. 7º do Estatuto da OAB, o qual previa espécie de sustentação oral em tempo real dos julgamentos incluídos em sessões virtuais. Destaco:



    “(...) Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário. 



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]” (grifos originais).”



    (Rcl nº 49.789-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2022, p. 31/08/2022; grifos no original).



    13. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EFETUADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico. 2. O trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 3. Uma vez atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 229.630-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade do julgamento do recurso de Apelação, porque realizado em sessão virtual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do julgamento da Apelação, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (sustentação oral do advogado a ser exercida em sessão virtual), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma. Precedente. 4. Além disso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STM. Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 242.711-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 19/08/2024; grifos nossos)



    14. Não se verifica, desse modo, qualquer impropriedade quanto à realização de sustentação oral, por vídeo, no ambiente virtual. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional. 



    15. O fato de haver pedido de destaque pendente de apreciação não impedia a defesa de inscrever-se, no prazo regulamentar, para a realização da pretendida sustentação. À vista disso, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição.



    Da pretensão de trancamento do processo-crime. 



    16. Verifica-se que os impetrantes, por meio da Petição/STF nº 37.052/2025, promoveram aditamento à inicial do presente habeas corpus, formulando novo pedido, consistente no trancamento do processo nº 202153100131. Tal pleito não constava da petição inicial, a qual veiculava pedido único, voltado à anulação do despacho judicial que autorizou a oitiva de testemunha perante a autoridade policial.



 




    17. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    18. No caso em exame, os impetrantes pretendem o trancamento do processo-crime instaurado contra o paciente, sob a alegação de descumprimento, por parte do Ministério Público e do Juízo de origem, da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, a qual determinou o encerramento da fase de investigação.



    19. Os autos revelam que, ao julgar o Habeas Corpus nº 202300345372, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe determinou o trancamento do Inquérito Policial nº 2018/06520.2-000053 e de todos os procedimentos a ele apensos, em razão da excessiva duração das investigações — mais de cinco anos desde a instauração do inquérito, em 31/08/2018, sem conclusão e sem sequer oitiva do paciente, então investigado, à época Prefeito do Município de Itabaiana/SE. 



    20. Importa observar, contudo, que o pronunciamento da Corte estadual não representou obstáculo à instauração da ação penal. Ao contrário, determinou-se expressamente o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para o regular exercício de suas atribuições constitucionais, nos termos do art. 129 da Constituição da República, com base exclusivamente nos elementos já coligidos. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de outros quatro corréus.



    21. Cumpre assinalar, ainda, que não houve determinação de arquivamento do inquérito policial nos moldes do art. 18 do Código de Processo Penal, que autoriza sua reabertura na hipótese de surgimento de novas provas. A ordem de habeas corpus, repito, a par de promover o trancamento do inquérito, ordenou o imediato encaminhamento dos autos ao Ministério Publico, consignando que “o constrangimento gerado pela inobservância da duração razoável das investigações criminais e o consequente trancamento do inquérito policial, não impede a atuação constitucional reservada exclusivamente ao Ministério Público que, com a trancamento desta investigação, poderá requerer seu arquivamento ou oferecer denúncia.” O dispositivo da decisão ficou assim redigido: 



    “Ante o exposto, conheço do mandamus para CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, determinando o trancamento do Inquérito Policial nº. 2018/06520.2-000053 e dos procedimentos a ele apensos e, por conseguinte, determino a remessa da investigação criminal para o Ministério Público, no estado em que se encontra, para o cumprimento de suas atribuições constitucionais.” (e-doc. 2, p. 57; grifos nossos)



    22. As alegações de ilegalidade vinculadas ao suposto descumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, ainda que sejam consideradas relevantes, como se demonstrará em tópicos próprios, alusivos à análise do pedido constante da petição inicial do writ, não conduzem ao acolhimento da medida extrema de trancamento da ação penal, pretendida na petição nº 37.052/2025. Os impetrantes buscam, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes, Nesse sentido:  



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    23. Registro que alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do processo-crime demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    24. Ademais, no tocante à alegação de descumprimento da decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça no habeas corpus, diante da distribuição, em 12/02/2025, de pedido de quebra de sigilo bancário em face de terceira pessoa, alegadamente investigada no âmbito do inquérito trancado pela Corte estadual, também não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus. 



    25. Isso porque, além de se tratar de medida dirigida a terceiro, não há nos autos qualquer informação de que o pedido de quebra de sigilo tenha sido efetivamente acolhido pelo juízo de origem. Tampouco é possível aferir, com segurança, se a referida diligência configura descumprimento da ordem de trancamento do inquérito ou se guarda relação concreta e direta com a situação jurídica do paciente. A questão não foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, o que impede sua análise originária por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e consequente ampliação da competência fixada no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    26. Vale pontuar que, embora os impetrantes tenham requerido a juntada da “íntegra do Processo nº 202553100119 (Quebra de Sigilo Bancário)” (e-doc. 5, p. 2), nenhum documento foi apresentado juntamente com a Petição/STF nº 37.052/2025, o que impossibilita, também por esse fundamento, qualquer apreciação efetiva dos argumentos então deduzidos.



    Da diligência voltada à oitiva da testemunha Givanete de Santana Santos perante a autoridade policial.



    27. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe determinou o trancamento do Inquérito Policial nº 2018/06520.2-000053 e de todos os procedimentos a ele apensos, em razão da excessiva duração das investigações — mais de cinco anos desde a instauração do inquérito, em 31/08/2018, sem conclusão e sem sequer oitiva do então investigado, à época Prefeito do Município de Itabaiana/SE. Na oportunidade, foi expressamente determinado que os autos do inquérito fossem encaminhados ao Ministério Público, “no estado em que se encontra” (e-doc. 2, p. 57), para o cumprimento de suas atribuições constitucionais, nos exatos termos do art. 129 da Constituição da República.



    28. Ao assim decidir, o Tribunal estadual reconheceu o constrangimento ilegal decorrente da perpetuação de investigações sem perspectiva de encerramento, circunstância que afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo (CRFB, art. 5º, LXXVIII), não obstante a natureza imprópria do prazo previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.



    29. Ocorre que, não obstante o claro teor da decisão colegiada, o Ministério Público do Estado de Sergipe, ao oferecer denúncia em 13/11/2023, postulou a realização de diligência perante a autoridade policial, consistente na reinquirição da testemunha Givanete de Santana Santos, com “o intuito de que seja informado em detalhes a data do recebimento do dinheiro relacionada à venda do Sítio Cajaíba, para que seja discriminado em detalhes os herdeiros que receberam sua quota-parte, bem como para que seja informada a conta bancária de cada herdeiro em foi feito o depósito. Após isso, que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal requisitando a identificação de cada depósito realizado nas contas bancárias dos herdeiros, tudo isso com o objetivo de ser certificado se houve ou não o pagamento integral dos R$450.000,00 em um único dia, conforme afirmado pela testemunha” (e-doc. 2, p. 159). O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau em 17/11/2023.



    30. A medida implicou indevida reabertura da fase investigatória, à margem do contraditório e da ampla defesa, e em clara afronta ao conteúdo do acórdão proferido no habeas corpus anteriormente julgado. Esse provimento judicial determinou o encerramento das investigações no estado em que se encontravam, condicionando eventual persecução penal àquilo que já havia sido coligido nos autos do inquérito.



    31. A atuação do Ministério Público, ao requerer diligência investigativa após o oferecimento da denúncia, subverte a lógica procedimental ao instrumentalizar o juízo de primeiro grau como prolongamento do inquérito policial já encerrado por ordem judicial. O disposto no art. 16 do CPP é expresso ao prever que “o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia”, o que não se verifica no caso.



    32. Trata-se, pois, de conduta que compromete a segurança jurídica e viola o princípio da hierarquia das decisões judiciais, além de reinstaurar, por via oblíqua, o constrangimento ilegal previamente reconhecido e sanado. A determinação judicial de trancamento das investigações não poderia ser ignorada, tampouco relativizada por meio de requerimentos que, na prática, prorrogam indevidamente a investigação.



    33. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadmissibilidade de atos que, a pretexto de diligências complementares, visam reabrir investigações previamente encerradas por decisão judicial. Com efeito, é vedado ao Ministério Público — sob pena de burla à autoridade da decisão judicial anterior — tentar, por via transversa, dar continuidade a investigação cuja legitimidade já foi afastada pelo Judiciário. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental. Decisão em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento do recurso. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Súmula nº 283/STF. Preliminar rejeitada. (...) Tentativa de dar continuidade a linha de investigação em curso. Intuito de burlar a determinação de encerramento das investigações. Recurso não provido. 1. Observa-se que o Ministério Público Federal, no recurso interposto, insurge-se tanto contra a possibilidade de arquivamento do inquérito de ofício – vale dizer, independentemente de pedido ministerial, como ocorreu nos autos – quanto contra as razões declinadas, no caso concreto, para se sustentar o arquivamento. Dessa forma, tenho por preenchidos os pressupostos recursais, porquanto atacadas as premissas primordiais sobre as quais se assenta a decisão recorrida. 2. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo Relator em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF). 3. Com base em tais dispositivos regimentais, foram arquivados inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das diligências empreendidas resultassem indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes. 4. O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias. 5. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade. 6. Ainda que o prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito não seja peremptório (art. 230, caput e § 1º, do RISTF), ele consiste em parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88). 7